Tribunal: TJPA
Processo: 0801633-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801633-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: FLAVIO MOTA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801633-51.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: SUSANA AZEVEDO SILVA (OAB/PA Nº 14.636)

PACIENTE: FLAVIO MOTA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade real do paciente,
evidenciada sobretudo pela forma de acondicionamento e natureza da droga aprendida (
“oxi” – versão potente e perigosa da cocaína), aliada ao fato de já responder à ação penal pela prática de delito de igual espécie.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Susana Azevedo Silva, em benefício de
Flavio Mota da Costa
, que responde à ação penal pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, perante o Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2020, posteriormente convertido em custódia preventiva, sendo indeferido o pedido de sua revogação.

Aduz que o coacto é viciado em drogas e foi preso quando se preparava para consumir o entorpecente, sustentando inexistir qualquer elemento concreto que demonstre ser a liberdade do paciente um risco.

Acrescenta, ainda, que “
não se trata de tráfico de drogas, mas, sim, no máximo, da infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Ainda que se tratasse de tráfico de drogas, a ínfima quantidade de entorpecente demonstra que não há gravidade concreta
”.

Com força nessas considerações, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ocasião em que indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.805.594).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou
pelo conhecimento da ordem
,
porém, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Busca-se, em síntese, neste
writ
,

a revogação da prisão cautelar do paciente, denunciado por tráfico ilícito de entorpecentes, todavia a ordem não comporta concessão, eis que,
diferentemente do alegado pelo impetrante, a custódia preventiva se encontra devidamente justificada nas decisões impugnadas.

Por oportuno, segue os motivos declinados pelo juízo processante para decretar a prisão cautelar do coacto (10/02/2020) e indeferir seu pedido de revogação (20/02/2020):

(
Decreto constritivo
): “
O Delegado de Polícia da Seccional Urbana deste Distrito, através do Ofício nº 56/2020-SUMOSQ, informa a prisão em flagrante delito do nacional de nome em epígrafe, qualificado no respectivo auto, ocorrida na data de 08/02/2020, sob acusação da prática do crime em referência. Realizada a audiência de custódia nos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e Provimento Conjunto nº 01/2016 da Presidência e Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Manifestação do MP para conversão da prisão em preventiva e da Defensora pelo relaxamento do flagrante, concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares. O preso relatou violência a quando da sua prisão, entretanto, submetido a exame de corpo de delito o resultado foi negativo.
Examinando as circunstâncias relatadas nos autos, onde há laudo toxicológico do CPC Renato Chaves, atestando que as substâncias encontradas com o flagrado são entorpecentes e as circunstâncias da apreensão denotam traficância. Não vislumbro vícios formais na peça flagrancial. O consumo de drogas nesta pacata ilha vem se disseminando de maneira assustadora, sendo atualmente o crime de tráfico a maioria dos processos criminais existentes nesta Vara, o quem vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha. Além do que, consoante certidão de antecedentes o autuado já responde por TRÁFICO DE DROGAS neste Juízo, tendo a sua prisão preventiva sido substituída por medidas cautelares em 11/02/2019, sendo ele novamente preso pelo mesmo tipo de infração penal, sendo necessário o seu encarceramento para sustar continuidade delitivo
. Isto posto
, para garantia da ordem pública,
nos termos do art. 310, II c/c art. 313, I do CPP,
converto a prisão em flagrante do autuado FLÁVIO MOTA DA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA
.” (negritei)

---------------------------------------------------------------------------------

“O
acusado requereu
às fls. 21/23 nos autos apensos do flagrante a
revogação de sua prisão preventiva
para que possa responder ao processo em liberdade e/ou a substituição por medidas cautelares. Parecer contrário do MP às fls. 35/35-v. É o relatório. Decido.
O fato de o acusado ser primário e não ter antecedentes não implica na concessão da liberdade, pois a gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar
(STF - HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08).
No caso concreto há laudo do IML atestando que substância encontrada é entorpecente e a quantidade da droga e as circunstâncias de sua apreensão denotam traficância. O consumo de drogas nesta pacata ilha vem se disseminando de maneira assustadora, sendo atualmente o crime de tráfico a maioria dos processos criminais existentes nesta Vara, inclusive há poucos dias foram apreendidas neste Distrito mais de 02 (duas) toneladas de cocaína, o quem vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha. Além do que, o acusado registra antecedente anterior por TRÁFICO DE DROGAS – Processo nº 00009832320198140501, ao qual está respondendo em liberdade obtida em 01/04/2019 (certidão à fl. 16 dos autos apensos do flagrante), quando agora foi preso em flagrante pelo mesmo tipo de crime, clamando a ordem pública pela sua segregação cautelar para se evitar a sua continuidade delitiva
. Não há que se falar em excesso de prazo, vez que a prisão data de 08/02/2020. Isto posto, concluo.
INDEFIRO
o pedido, por vislumbrar
presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.” (negritei)

A análise dos excertos acima transcritos permite a conclusão acerca da
indispensabilidade da segregação cautelar, eis que, além da existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, a periculosidade real do paciente está evidenciada sobretudo pelo fato de ter sido preso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, na posse de substância entorpecente, acondicionada
em diversos invólucros (forma indicadora da finalidade mercantilista),

altamente nociva à saúde humana (08 petecas, pesando 1,70g, confeccionadas em pedaços de plástico transparente contendo a droga vulgarmente conhecida como “oxi” - versão potente e perigosa da cocaína), aliado ao fato de já responder à ação penal pela prática de delito de igual espécie
(nº
00009832320198140501).

Impende reforçar, por sua própria relevância, o alto poder viciante e devastador da substância conhecida como “oxi” – elemento revelador da gravidade acentuada do delito e periculosidade concreta do agente -, sendo oportuno reproduzir os dizeres da química Jennifer Fogaça, da Equipe Brasil Escola, que apresenta os efeitos da mencionada droga:

"Composição: O óxi é
inicialmente feito a partir da pasta base das folhas da cocaína
, que normalmente são conseguidas nos países andinos (Bolívia, Peru, Colômbia e Equador). Esta pasta base é
misturada
com
combustíveis tóxicos e corrosivos, como querosene, ácido sulfúrico (água de bateria de carros) e gasolina; também com cal virgem e até cimento
. O crack também utiliza a pasta base da folha da coca, no entanto, ela é queimada e triturada com bicarbonato de sódio e amoníaco ou éter, que também são nocivos à saúde, mas que são mais caros e menos tóxicos, letais e danosos ao organismo que os componentes do óxi citados anteriormente.
Esta preparação mais bruta e mais barata da cocaína é que a torna bem mais devastadora que o crack.
Sintomas: A sensação de euforia causada por esta droga é bastante passageira, durando cerca de 10 minutos apenas. O que faz o usuário usá-la ainda mais e ter efeitos nocivos ao organismo mais rapidamente. Ela chega ao cérebro entre 7 a 9 segundos e causa, além da euforia, depressão, paranoia e medo, pois o metabolismo da pessoa é acelerado.
Efeitos Nocivos: Por conter componentes tão tóxicos, como o ácido sulfúrico, esta droga queima tudo por onde passa, incluindo boca, garganta, brônquio, pulmões e sistema cardiorrespiratório; por isso há dificuldades na respiração, fibroses e endurecimento do pulmão. O querosene queimado ao se fumar o óxi provoca náuseas, vômitos, tosse, sensação de sufocamento, tremores e até convulsões. Os vapores de cal usados na composição do óxi causam irritação aos olhos, perda parcial da visão e, por fim, cegueira. Outro efeito bastante grave, que os médicos afirmam que ocorre, é a perda da consciência, o que ocasiona uma parada cardíaca e o coma
.
Esta droga é tão nociva que segundo estudos feitos no Acre, 30% dos usuários morreram após um ano de uso, em razão de seus efeitos.
No estado do Piauí foram confirmadas 18 mortes só neste ano por conta do uso do óxi. Entretanto, muitos usuários padecem de outras doenças como AIDS, tuberculose e assim por diante; nestes casos, os malefícios e o índice de morte são piores. Além disso, muitos utilizam de álcool intercalado com esta droga para evitar os efeitos de sua abstinência; assim, o fígado é atacado, a pessoa fica com aparência amarelada e é produzida no organismo uma substância chamada cocaetileno (produzida a partir da reação do álcool com a cocaína). Este composto pode provocar esteatose hepática (gordura no fígado), cirrose e é uma substância tóxica para o miocárdio, o que pode também provocar morte súbita." (
FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Óxi - Uma droga mais devastadora e letal que o crack";
Brasil Escola
. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/Oxiuma-droga-mais-devastadora-letal-que-crack.htm. Acesso em 13 de março de 2020) (negritei).

Acrescenta-se, ainda, conforme informado pelo juízo inquinado coator, que “
a questão a respeito do consumo, contudo, pode e deve ser objeto de dilação probatória na instrução, sendo que, por ora, há indícios de tráfico, o que basta para decretação da prisão cautelar
”, bem como que “
o mesmo ocorre em relação ao enquadramento do fato ao chamado ‘tráfico privilegiado’, mesmo porque, como consignado na decisão impetrada: ...o acusado registra antecedentes anterior por TRÁFICO DE DROGAS
”.

Ressalto, outrossim, que, consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos que
revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema, como no caso.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, exemplificativo de seu entendimento consolidado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO E IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal. 2. Na hipótese examinada, verifica-se que o recorrente, além de ostentar reincidência pelo delito de roubo majorado, foi surpreendido trazendo em sua roupa íntima várias porções de cocaína, prontas para a entrega e consumo de terceiros.
3
. Tais circunstâncias revelam sua periculosidade social e inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva como forma de garantir a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada na gravidade dos delitos perpetrados e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. 6. Recurso ordinário improvido.” (STJ - RHC: 106622 MG 2018/0336104-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2019) (negritei).

Na mesma linha de raciocínio, parece-me salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido e nossa realidade amazônica.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Dito isso, volto ao caso em exame, que é um pequeno ponto concreto dessa realidade, para assentar que, d
iante do efetivo risco de reiteração criminosa do paciente, nenhuma outra medida cautelar alternativa surtiria o efeito almejado, encontrando-se comprovada a necessidade da prisão preventiva, eis que presentes os seus requisitos autorizadores, nos termos do que determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/2019).

Por todo o exposto,
conheço

do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/03/2020